Tribunal: TJBA
Processo: 8137608-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8137608-85.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA AMELIA SALDANHA SOUSA RIBEIRO Advogado(s): RENATA SAMPAIO SUNE APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):RODRIGO DE SA QUEIROGA ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL ATUARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PRAZO TRIENAL. LIMITAÇÃO ÀS PARCELAS ANTERIORES A 2017. PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608/STJ. REAJUSTES ANUAIS ORDINÁRIOS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TEMA 1016/STJ. APLICABILIDADE DOS PARÂMETROS DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL IDÔNEA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, proposta por beneficiária de plano de saúde de autogestão (CASSI), objetivando a declaração de abusividade dos reajustes aplicados à mensalidade, com restituição dos valores pagos a maior e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a prescrição trienal da repetição de indébito e a legalidade dos reajustes aplicados. Recurso de apelação da autora alegando cerceamento de defesa por ausência de perícia atuarial, inaplicabilidade da prescrição trienal à revisão contratual e abusividade dos aumentos, especialmente o reajuste de 48,96% ocorrido em outubro de 2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização da perícia atuarial previamente deferida; (ii) definir o prazo prescricional aplicável às pretensões de repetição de indébito e revisão contratual; (iii) aferir a legalidade dos reajustes aplicados, em especial o percentual de 48,96% em outubro de 2020, e sua eventual abusividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A produção de prova pericial atuarial pode ser indeferida pelo juízo quando consideradas suficientes as provas constantes nos autos, conforme o art. 370 do CPC. O indeferimento, devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando a parte interessada permanece inerte diante dos documentos apresentados pela contraparte. 4. A pretensão de repetição de indébito está sujeita à prescrição trienal (CC, art. 206, § 3º, IV), enquanto a pretensão de revisão contratual observa o prazo decenal (CC, art. 205), conforme fixado pelo STJ no Tema 610. 5. A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ, não afasta o dever de observância à boa-fé objetiva, à função social do contrato e ao equilíbrio contratual, especialmente quando envolvida pessoa idosa. 6. Os reajustes por faixa etária são admitidos em planos de saúde, inclusive os de autogestão, desde que (i) previstos contratualmente, (ii) baseados em critérios técnico-atuariais, e (iii) não representem ônus desproporcional ou discriminatório ao idoso, nos termos dos Temas 952 e 1016 do STJ. 7. O reajuste de 48,96% aplicado em outubro de 2020 não foi devidamente justificado por estudos técnicos individualizados ou demonstrado o incremento proporcional do risco assistencial do grupo. A ausência de correlação entre o índice aplicado e os parâmetros atuariais exigidos, especialmente diante da cumulatividade com outros reajustes, configura abusividade. 8. Reconhecida a abusividade do reajuste de 2020, deve ser determinado o recálculo da mensalidade com aplicação do índice autorizado pela ANS para planos individuais no respectivo período. 9. A devolução dos valores pagos a maior deve observar a forma simples, dada a inexistência de má-fé da operadora, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação, limitando-se às parcelas posteriores a dezembro de 2017. 10. O mero descumprimento contratual não enseja, por si só, indenização por danos morais, especialmente na ausência de prova de conduta ilícita grave, negativa de cobertura ou ofensa a direitos da personalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento da prova pericial, devidamente fundamentado pelo juízo, não configura cerceamento de defesa quando os autos estiverem suficientemente instruídos. 2. A pretensão de repetição de indébito prescreve em três anos, enquanto a revisão de cláusulas contratuais prescreve em dez anos. 3. É abusivo o reajuste por faixa etária que, embora previsto contratualmente, não seja justificado por base atuarial idônea e imponha ônus desproporcional à beneficiária idosa. 4. Reconhecida a abusividade de reajuste, é devida a devolução simples dos valores pagos a maior, limitada ao período não prescrito. 5. A condenação por danos morais exige prova de abalo à esfera extrapatrimonial, não caracterizado em caso de mera controvérsia contratual. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 206, § 3º, IV e 422; CPC/2015, arts. 370 e 492; Lei nº 9.656/1998, arts. 15 e 16; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), art. 15, § 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8137608-85.2020.8.05.0001, em que figura como apelante MARIA AMELIA SALDANHA SOUSA RIBEIRO e apelada CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, nos termos do voto da Relatora.